Tribunal: TJDFT
Processo: 0735715-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0735715-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra as decisões de ID 164503580 proferidas pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704947-06.2018.8.07.0018 ajuizado por LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau, diante da do silêncio do Executado, ora Agravante, quanto ao parecer elaborado pela Contadoria Judicial de ID 157189575, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, ora Agravado, nos seguintes termos: [...] Nota-se que o Distrito Federal, intimado do despacho de ID 160959121, quedou-se inerte, de forma que seu silêncio é entendido como anuência. Ademais, como se observa, o título executivo garantiu ao autor a implementação em seu contracheque do vencimento básico constante do Anexo Único da Lei no 5.008/12, no valor previsto para ser pago a partir de 01.09.2015, bem como a pagar a diferença entre os valores por ela percebido e o efetivamente devido, incluídas as importâncias relativas aos reflexos sobre outras parcelas com base nele calculadas. A contadoria judicial, no ID 157189575 informou que o autor utilizou o mesmo valor em seu cálculo de setembro de 2015 até março de 2020, o que não ocorreu com o Distrito Federal que utilizou esses valores apenas nos meses de agosto de 2016 a julho de 2017. Não se tem notícia, tampouco comprovação nos autos, de que o salário do autor tenha diminuído, após julho de 2017, o que justificaria a redução da diferença por ele indicada na inicial, de forma que ante a anuência da parte requerida e ausência de verossimilhança entre a impugnação apresentada e as provas dos autos, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGANÇÃO do Distrito Federal e em consequência homologo os valores trazidos pelo autor na inicial. Ao crédito do autor, por força de Lei, deverão ser acrescidas as custas recolhidas, R$ 529,15 (quinhentos e vinte e nove reais e quinze centavos), ID 18930009, fase de conhecimento, e R$ 247,62 (duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), ID 126720842, fase de cumprimento de sentença. Condeno, ainda, o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento) sobre o total homologado (R$ 78.776,21), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios, preclusa esta decisão: 1) Um PRECATÓRIO em nome de LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o no 119.140.331-91, devidamente representado por Leidiane Denise Pierote Silva, OAB /DF 45.627, no montante de R$ 66.577,82 ( sessenta e seis mil e quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), relativo ao crédito total do autor e custas. Em sendo apresentado contrato de honorários até a expedição do requisitório, fica deferido o decote dos honorários contratuais no percentual entabulado entre as partes, independente de nova conclusão. Não obstante, destaco que a verba honorária contratual detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 2) Uma Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de Leidiane Denise Pierote Silva, OAB /DF 45.627, no montante de R$ 10.275,16 (dez mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) a título de honorários da fase de conhecimento. 3) Uma Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de Leidiane Denise Pierote Silva, OAB /DF 45.627, no montante de R$ 7.877,62 (sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), referente aos honorários de sucumbência dessa fase de cumprimento de sentença, acima fixados. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento da requisição de pequeno valor, aguarde-se o pagamento do precatório, quando então os autos deverão retornar conclusos para extinção. . Nas razões recursais, o Agravante sustenta que existe excesso na execução e que os cálculos apresentados pelo Agravado declaram valor maior como devido em face de ter constado em planilha de atualização o valor de R$ 1.183,16 a título de Adicional por Tempo de Serviço como valor a ser percebido, ao que entende que o correto seria considerar o valor de R$ 1.145,00; bem como acréscimo do adicional de insalubridade aos cálculos no valor de R$ 381,67 que só passou a ser percebido a partir de fevereiro de 2016. Apresenta laudo contábil realizado pela própria gerência. Entende ser urgente de concessão da tutela recursal ao presente recurso diante hipótese de expedição de requisitórios, o que imporia prejuízos ao Ente Público. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar o sobrestamento dos autos, e, no mérito o provimento do recurso para reconhecer o excesso na execução, homologação dos próprios cálculos e a condenação do Agravado em honorários sucumbenciais. Verifica-se que o parecer emitido pela Contadoria Judicial de ID 157189575 apresenta os valores tidos como devidos segundo entendimentos das partes e solicita esclarecimentos, eis que “não dispõe de conhecimento específico para dirimir tal questão”, não tendo sido realizada a perícia necessária ao esclarecimento do quantum debeatur. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente, verifico haver incongruências nos cálculos apresentados por ambas as partes. Destaque-se que há diferenças entre os valores constantes na ficha financeira do Agravado porquanto nos meses de Maio a Julho de 2015, constam pagamentos no montante de R$ 1.106,83 a título de Adicional por Tempo de Serviço, e a título de adicional de insalubridade constam pagamentos a partir de Novembro de 2016 a Março de 2017; ao passo que na Planilha de Cálculos apresentada pelo Agravante (ID 130155265) consta o valor de R$ 1.145,00 como Adicional por Tempo de Serviço e consta como pago o adicional de insalubridade de fevereiro de 2016 a Setembro de 2017; havendo aparentemente decote maior do que o devido. Noutro ponto, a ficha financeira consta Adicional por Tempo de Serviço de janeiro a julho de 2015 no valor R$ 1.106,83 e de agosto de 2015 a julho de 2016 R$ 1.145,00 e de Agosto de 2016 a Março de 2016 R$ 1.183,16; ao passo que o Agravado considera, por todo o período, em sua planilha de cálculos (ID 126720828) unicamente o valor de R$ 1.183,17 pago somente a partir de agosto de 2017. No mais, a análise quanto à existência de suposto excesso de execução demanda aprofundado estudo dos autos, mediante cotejo do teor do título judicial exequendo com o requerimento inicial de cumprimento de sentença apresentado na origem, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ainda, destaque-se que a simples alegação de existência de excesso de execução, amparada nos cálculos realizados por órgão técnico assistente da própria parte agravante, não é suficiente, por si só, para denotar a existência de urgência apta a autorizar a suspensão da regular tramitação do feito executivo de referência. Desse modo, carece apuração do adequado valor. Nesse sentido, confira-se julgado desta Col. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE RETIDO. ALÍQUOTA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, na qual o ente federativo foi condenado a restituir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio pré-escola e o auxílio-creche dos servidores e empregados representados pelo SINDSER/DF. 2. Na hipótese, as partes discordam acerca do montante efetivamente retido pelo ente distrital, em razão da alíquota aplicada para o cálculo do imposto sobre as indenizações. 3. Ante a divergência exposta e, ainda, a ausência de elementos suficientes para se definir o quantum debeatur no âmbito recursal, faz-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de se apurar o montante efetivamente retido pelo ente distrital a título de imposto de renda sobre os auxílios-creche e pré-escola do exequente. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1733369, 07127485120238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, caso padeça expertise à Contadoria Judicial para realização dos cálculos, nada impede a contratação para realização de perícia contábil. Noutro ponto, entendo por bem destacar, neste momento processual, a importância da observância ao princípio da cooperação. “Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais.”[1] Logo, acaso apresentados os cálculos por ambas as partes, devidamente respeitados os valores declarados na ficha financeira, há possibilidade de aproximação dos valores reconhecidos como devidos, e dessa forma, a possibilidade de satisfação da tutela jurisdicional. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 04 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] (Acórdão 1011021, 20150110485663APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 449-465)